Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721662-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSMAR LEITE FREIRE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0008239-43.2008.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a inexistência de impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Osmar Leite Freire. Intimado para impugnar os cálculos apresentados, o Distrito Federal se limitou a apresentar cálculos próprios. É o breve relato. Decido. Destaca-se que, o executado não apresentou defesa técnica. A peça não pode se limitar à juntada de documentos, conforme arts. 182 e 920, inciso I, e 535 do Código de Processo Civil; art. 111, inciso III, da Lei Orgânica do DF e LEI COMPLEMENTAR No 395, DE 31 DE JULHO DE 2001, art. 4o, inciso I. A resposta aos embargos e impugnação tem natureza semelhante à contestação por força do art. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por isso, conforme art. 336 do Código de Processo Civil, não pode se limitar a fazer menção genérica a legalidade baseada em documentos. Não se cuida também de processo administrativo. É processo judicial. Não se aplica, portanto, a fundamentação “per relationem”, permitida pelo art. 50, §1o, da LEI No 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999. O termo "fundamento per relationem" é utilizado no contexto jurídico para indicar uma fundamentação que se remete a outro ato jurídico ou documento. Basicamente, significa que a justificação ou o embasamento de uma decisão judicial ou petição, por exemplo, é feita por meio da referência a outro ato ou documento já existente, em vez de ser totalmente autônoma. Reconheço, portanto, a inexistência de impugnação à execução e determino a expedição da RPV após a preclusão desta decisão, de acordo com os cálculos do credor. Intimem-se.”. Em síntese, o Agravante afirma que juntou a planilha de cálculos que demonstra haver excesso no cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para decotar o excesso do cumprimento de sentença. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que o presente Agravo não deve ser conhecido, por ausência de impugnação específica. Como se sabe, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Na hipótese em exame, verifica-se que a r. decisão reconheceu a inexistência de impugnação por ausência de defesa técnica. Destacou que se trata de processo judicial, que não admite "fundamento per relationem”, de modo que a parte executada deveria apresentar defesa com natureza de constatação e com fundamentação adequada, não sendo bastante a menção genérica à legalidade, baseada em documentos. O Agravante, por sua vez, não impugna os fundamentos da sentença com o fim de demonstrar a legitimidade da sua impugnação, pois limita-se a confirmar que, de fato, somente juntou a planilha de cálculos. Assim, como ocorreu nos autos de origem, nas razões recursais não há qualquer argumento apto a demonstrar o desacerto da r. decisão agravada. Desse modo, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade ((art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. Não cabe agravo de instrumento que, ao veicular pretensão quanto ao índice de correção monetária, não impugna os fundamentos da decisão agravada, que se limitou a rejeitar a impugnação ao laudo pericial por ausência de manifestação específica. 2. Agravo interno não provido.” Acórdão 1716243, 07053583020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, §1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC, o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre na presente hipótese, pois o recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, a ausência de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1704424, 07041674720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJe 8/10/2021) Portanto, na falta de impugnação específica ou de demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Ainda destaco que, assim como nos autos de origem, o Agravante não apresentou fundamentação adequada a fim de demonstrar o excesso na execução. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora